Tribunal: STF
Processo: ARE 1509293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALIENAÇÃO MENTAL. ART. 186, I, § 1.º DA LEI N.º 8.112/90. VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL. INCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REJULGAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.



    1. A ação rescisória constitui via excepcional para a desconstituição do julgado, e pode ser manejada nas restritas hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil.



    2. A tese da parte autora revela o propósito de utilizar a via da ação rescisória para alcançar o rejulgamento da demanda, pois pretende discutir a conclusão do julgado segundo a qual - baseada em laudo pericial - a moléstia que acomete o autor deve ser enquadrada como alienação mental.



    3. O art. 186, I, § 1º, da Lei n.º 8.112/90 não especifica exatamente quais são as doenças mentais efetivamente incapacitantes, o que confere ao julgador certa margem de adequação, sem que isso implique ofensa à taxatividade do rol.



    4. Inexistência de violação a literal disposição de lei, sequer indireta.



    5. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Após a sentença de extinção, a autarquia federal, então exequente, retirou os autos em carga em 01/06/2018, como registrado pelo juízo de origem, data a partir da qual tomou ciência da decisão, passando a fluir o prazo de 30 dias úteis para interposição de apelação (art. 183 e art. 231, inc. VII, do CPC). Referido prazo findou em 13/07/2018, embora em 18/06/2018 a ANM tenha devolvido os autos com manifestação de ciência, mas sem renunciar expressamente ao prazo recursal (evento 2, SENT18, p. 7, do feito originário).



    A intimação da parte executada acerca da sentença, de sua vez, foi publicada em 23/07/2018, de sorte que o prazo de 15 dias úteis para eventualmente apelar encerrou em 13/08/2018.



    O trânsito em julgado, nessa medida, operou-se em14/08/2018. Por consequência, consumou-se a decadência, pois a ação rescisória foi ajuizada somente em 22/10/2020.



    Faço referência, a propósito, ao entendimento do STJ segundo o qual o trânsito em julgado é aferido pelo decurso do prazo recursal para ambas as partes e não pela certidão de trânsito em julgado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AFASTADA. 1. O recurso não encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois não há necessidade de reexaminar o conjunto probatório dos autos, mas apenas de dar nova valoração jurídica aos fatos mencionados no acórdão recorrido. Cingese a questão tão somente acerca de sua revaloração jurídica, à luz da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça. 2. O posicionamento deste Tribunal Superior está sedimentado no sentido de que "a decadência do direito de propor a ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não unicamente pela certidão de trânsito em julgado, a qual apenas certifica que a decisão transitou em julgado"(AR 4.665/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/5/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.877.751/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021)



    Por isso, com a devida vênia, compreendo serem irrelevantes a interposição da apelação pela ANM 31/08/2018 e os atos que sucederam desde então, pois a decisão que se objetiva rescindir tornou-se definitiva muito antes daquela data.



    Em atenção às alegações da parte autora, anoto que não se aplica ao caso o art. 3º da Lei nº 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais de 08/09/2020 a 30/10/2020 por conta da pandemia do coronavírus, uma vez que referida legislação teve sua aplicação limitada às relações jurídicas de direito privado (art. 1º), ao passo que, no caso em apreço, está-se diante de relação jurídica de direito público (execução fiscal). 



    Do mesmo modo, sem razão a autarquia quando afirma que também deve ser considerada a suspensão de prazo determinada pelo art. 4º da Resolução nº 18/2020, de 19/03/2020, deste Tribunal, na medida em que referido ato normativo ordenou somente a suspensão dos prazos processuais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente